Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vistos etc. Por intermédio da petição ID n. 47574775, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa a celebração de acordo com IGOR EMANUEL DAS GRACAS e requer a sua homologação. O processo encontra-se incluído na pauta de julgamento do dia 21/06/2023 (ID n. 47379249). Da leitura do acordo acostado ao ID n. 47574776, notamos que ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS noticia a cessão dos créditos objeto dos autos, pugnando pela substituição do polo ativo, ao tempo que requer sua homologação com a suspensão do processo. Ocorre, no entanto, que o Requerente deixou de instruir seu petitório com o Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos, a fim de possibilitar a averiguação da relação dos créditos cedidos, necessário para a constatação da operação de crédito estabelecida com a parte ré. Ademais, não consta procuração ad judicia outorgando ao advogado signatário poderes para transigir. Com estas considerações, indefiro o pedido de homologação do acordo. Prossiga-se regulamente. I. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator